Tribunal: TJDFT
Processo: 0712386-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712386-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONILDA ALMEIDA DE ARAUJO AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inversão do Ônus Probatório – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na presente hipótese, a parte agravante pretende a inversão do ônus da prova com o fim de a parte agravada/ré seja compelida a colacionar aos autos documentos consistentes em mídias eletrônicas de filmagens contidas no circuito interno monitoramento eletrônico do estabelecimento comercial do Shopping. Com efeito, não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. Explico. Como regra, compete à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu alegado direito, enquanto ao réu, por sua vez, compete comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Excepcionalmente, no entanto, o artigo 6o, inciso VIII, do Código Consumerista permite a inversão do ônus da prova. Vejamos: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (omissis) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Como se observa, esta medida deve ser excepcional e condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou à sua hipossuficiência, o que deve ser objeto de detida análise do Juiz, segundo as regras ordinárias de experiência, não bastando, para tanto, a simples existência de relação de consumo. Em outras palavras, a proteção especial dada pela legislação consumerista não deve ser concedida de forma automática, mas tão somente quando efetivamente demonstrada a hipossuficiência no caso concreto, quando houver efetiva desigualdade, e não presumidamente, “de tal ordem que implique em impossibilidade ou grave dificuldade na produção da defesa” (REsp 716.386/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 15/09/2008). Como é possível extrair do sistema de proteção, a finalidade da inversão do ônus da prova é proporcionar maior facilidade na produção da prova. “Não significa facilitar a procedência do pedido por ele deduzido, tendo em vista – no que concerne à inversão do ônus da prova – tratar-se de dispositivo vocacionado à elucidação dos fatos narrados pelo consumidor, transferindo tal incumbência a quem, em tese, possua melhores condições de fazê-lo” (AgRg no REsp 1.335.475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). Na presente hipótese, apesar da incidência das regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, não se mostra cabível a inversão do ônus probatório, sobretudo porque a parte agravante não demonstrou sua alegada hipossuficiência técnica ou informacional, não se vislumbrando qualquer dificuldade da parte em comprovar os fatos constitutivos do seu alegado direito. Demais, não se confundem os pedidos formulados na Inicial para inversão do ônus probatório com o pedido de apresentação das imagens do circuito interno de segurança. Por essas razões, sem prejuízo da reanálise da matéria, não verifico a presença da probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Brasília, sexta-feira, 22 de maio de 2020, às 0h2min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator